Tribunal: TJSP
Processo: 1009559-04.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
ATOS ADMINISTRATIVOS. Infrações de trânsito. Recurso do Município de São Paulo. Documentos carreados aos autos pela apelada que não comprovam que o veículo por ela adquirido para revenda foi clonado. Apelada que registrou boletim de ocorrência noticiando os fatos. Documento produzido de maneira unilateral e que não se mostra apto a comprovar as alegações da autora. Sentença reformada. RECURSO

Ementa:
ATOS ADMINISTRATIVOS. Infrações de trânsito. Recurso do Município de São Paulo. Documentos carreados aos autos pela apelada que não comprovam que o veículo por ela adquirido para revenda foi clonado. Apelada que registrou boletim de ocorrência noticiando os fatos. Documento produzido de maneira unilateral e que não se mostra apto a comprovar as alegações da autora. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.